Tribunal: TJDFT
Processo: 0731069-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação dos embargantes pela prática do crime de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar se há vícios de omissão e/ou contradição no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 620, do Código de Processo Penal, enuncia os requisitos que devem ser atendidos por aquele que intenta obter a declaração de um julgado, impondo-se a sua rejeição quando ausentes.
4. A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela que se verifica quando há incoerência entre as proposições constantes da motivação, da parte decisória ou entre estas e o dispositivo. Ocorre que a contradição apontada pelo embargante não é interna, ou seja, nos próprios termos do acórdão, mas, sim, relacionada ao entendimento da Defesa, o que não autoriza a oposição de embargos.
5. Os embargos declaratórios não se prestam à reapreciação das alegações, mas tão somente à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão.
6. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há omissão e/ou contradição no acórdão.
7. Não se verifica omissão ou contradição no acórdão embargado, que analisou detidamente as alegações defensivas, inclusive quanto à nulidade das buscas e à suficiência das provas.
8. O prequestionamento da matéria não exige menção expressa aos dispositivos legais, bastando a análise da controvérsia no acórdão.
IV. DISPOSITIVO
Embargos rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 619 e 620.